Tribunal: TJPA
Processo: 0862829-55.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862829-55.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA ERMELINDA SOUZA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. Agravo Interno NA APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DO EX-SEGURADO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE CONSTÂNCIA DO CASAMENTO NA DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0862829-55.2021.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Apelada: Ana Ermelinda Souza Machado

Procuradoria de Justiça: Raimundo de Mendonça Ribeiro a

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra decisão monocrática de minha lavra (id. 12138478), o qual neguei provimento ao recurso de apelação do ora agravante.

Em suas razões (id 12906542), o agravante defendeu a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a ausência de direito à pensão previdenciária e a insuficiência de prova documental, pois a agravada não comprovou a constância do casamento na data do óbito do segurado.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

A apelada apresentou contrarrazões refutando todos os argumentos do recurso de apelação e pugnando pela manutenção da sentença. (id 13022334)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, alegando que não restou comprovado a constância do casamento na data do óbito do segurado.

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Com efeito, reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, vez que constam vastos documentos que respaldam o direito da autora, tais como: certidão de casamento com a averbação do óbito; comprovante de pagamento de plano de saúde, datado de 30.07.2021, onde consta a Autora como beneficiária e dependente de seu marido (id 10863439); documento emitido pelo Fundo de Saúde da PMPA – FUNSAU, datado de janeiro de 2022, no qual consta como dependente de seu falecido marido (id 49975846), declaração de endereço e residência da autora/apelada declarando que reside no mesmo endereço há mais de 15 (quinze) anos, onde morou juntamente com seu marido FRANCISCO RIBEIRO MACHADO até a data do seu falecimento (id 10863435), atendendo, portanto, o disposto nos arts. 6º, I, da LCE nº 039/2002.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 29/05/2023